Tribunal: TJES
Processo: 5000161-76.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-76.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RECORRIDO: MARILDA CARLA DA ROCHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000161-76.2024.8.08.0068

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

RECORRIDOS: MARILDA CARLA DA ROCHA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14784917, sendo este cabível, tempestivo e a fazenda municipal é dispensada do recolhimento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A autora moveu ação pretendendo o pagamento de adicional de 50% referente a horas-extras realizadas durante o contrato de trabalho que manteve com a municipalidade na função de professora.

O Juízo de origem julgou a
ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) Declara o direito da parte autora ao adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal a título de hora extra; b) Condenar a parte requerida a efetuar o pagamento de R$8.795,94 (oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), que deverá ser corrigida na forma disposta no julgamento do Tema 905/STJ, devendo a partir de 08/12/2021, observar a EC 113 /2021
”.

Inconformado, o Município Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso no id 14784919 pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminar de litigância predatória. No mérito, sustenta ausência de previsão e base legal para o pagamento de horas extraordinárias.

Contrarrazões no id 14784921.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A parte recorrente suscita preliminar de litigância predatória, sob o argumento de que a parte autora teria ajuizado múltiplas demandas contra o mesmo réu, baseadas em contratos de trabalho referentes aos anos de 2019 a 2023, com o suposto objetivo de fracionar pedidos e burlar o limite de alçada dos Juizados Especiais. Contudo, razão não lhe assiste.

O mero ajuizamento de diversas ações contra o mesmo ente público não configura, por si só, litigância predatória. É imprescindível demonstrar a existência de má-fé processual, abuso do direito de ação ou utilização do Poder Judiciário com propósito de obtenção de vantagem indevida, o que não se verifica no caso concreto.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não pode ser restringido com base em presunções ou interpretações ampliadas do conceito de litigância predatória, sob pena de violação do princípio do amplo acesso à Justiça. Dessa forma, não restando comprovado o abuso do direito de ação nem a prática de atos processuais de má-fé,
impõe-se a rejeição da preliminar
de litigância predatória, mantendo-se o entendimento adotado pela magistrada de origem.

Quanto ao mérito
, o recorrente alega inexistência de previsão ou base legal para o pagamento de horas-extras e busca distinguir a carga horária especial da horas-extras.

Sobre a alegação de ausência de previsão legal municipal, esta é suprida pela própria previsão constitucional, que foi corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, ao afirmar que:

“
O artigo 39, § 3º, combinado com o artigo 7º, XVI, ambos da Constituição Federal, garante aos servidores públicos a remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à normal. Desse modo, quando comprovada a realização de serviços extraordinários pelo professor, devem ser remuneradas, com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor normal da hora
”.

No presente caso, restou comprovado que a recorrida foi contratada para uma jornada de 25 horas semanais e que, em vários momentos, exerceu jornadas superiores, tendo a remuneração pela horas extraordinárias sido realizada sem o acréscimo constitucional de 50%.

Os argumentos do Recorrente não são capazes de trazer distinsão entre horas-extras e a carga horária especial. Até mesmo porque,
em seu próprio recurso, afirma
que “
[...] a carga horária especial é caracterizada por sua eventualidade e surge apenas em situações pontuais que exigem a intervenção imediata do servidor
”. Esta é precisamente a conceituação de hora-extra a ensejar indenização de 50% ao servidor que exerce jornada para além do que fora contratado.

Nesse panorama, não há retoques a serem feitos na sentença vergastada, uma vez que o Juízo sentenciante analisou corretamente a relação jurídica à luz das provas produzidas pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)